Tribunal: TJDFT
Processo: 0008799-86.2016.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. ROUBO E DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS AFASTADOS. TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA O CRIME DE INCÊNDIO REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Há a coautoria quando todos os envolvidos possuem o domínio dos fatos, dentro daquilo que cada um se propôs a fazer na divisão de tarefas, não se exigindo que todos pratiquem a conduta descrita no tipo penal. Se todos os réus compareceram ao local dos crimes e agiram de forma agressiva e revoltada, intimidando os circunstantes e permitindo que um deles ateasse fogo em um barraco e depois num veículo, fica evidente a coautoria, inviabilizando a tese absolutória.
2 O incêndio é crime de perigo comum concreto, que dispensa a ocorrência da efetiva lesão ou resultado material, mas exige prova do risco decorrente da conduta, ou resultado jurídico. Por ser de perigo concreto, para configuração, faz-se necessário que o fogo tenha a potencialidade de colocar em risco os bens jurídicos tutelados: a incolumidade pública, a vida, a integridade física ou o patrimônio de terceiros, o que não ficou comprovado pelos laudos periciais.
3 Se não era possível aos demais comparsas anteverem a possibilidade de um deles subtrair o telefone de vítima, encontrada ao caso dentro do barraco que seria queimado, não lhes é possível imputar o crime de roubo praticado.
4 Recursos conhecidos e desprovidos.